Tribunal: TJBA
Processo: 8066708-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066708-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL Advogado(s): MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA, ROGERIO GOMES GIGEL AGRAVADO: A. TELES DE MENEZES FILHO Advogado(s):VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho de saneamento que se pronunciou sobre a alegação de intempestividade da contestação. O fundamento da decisão recorrida foi o não enquadramento da matéria no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A agravante sustenta a urgência do exame imediato da questão, à luz do Tema 988 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o agravo de instrumento contra despacho de saneamento que se pronunciou sobre a tempestividade da contestação, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ); (ii) há demonstração de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade legal. III. Razões de decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC é, em regra, taxativo, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em apelação, conforme fixado pelo STJ no Tema 988. 4. No caso concreto, a questão da tempestividade da contestação pode ser revista em apelação, não se configurando situação de urgência ou risco de inutilidade da análise futura. 5. A pretensão de decretação de revelia, por si só, não caracteriza prejuízo irreparável ou de difícil reparação, mas mera expectativa de vantagem processual. 6. O agravo interno limita-se a reiterar fundamentos anteriores, sem atacar os fundamentos de inadmissibilidade recursal fixados na decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é cabível agravo de instrumento contra despacho saneador que se manifestar sobre a tempestividade da contestação, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração concreta de urgência nos termos do Tema 988 do STJ. 2. A expectativa de decretação de revelia não configura urgência apta a justificar mitigação da taxatividade legal do art. 1.015 do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, I; 335, III; 1.015; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8066708-07.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Confederação Brasileira de Futebol e Agravado A. Teles de Menezes Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator